Tribunal: CARF
Processo: 17747.000493/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/02/2009 a 05/03/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD). PARTE DE TV OU MONITORES. CÓDIGO NCM 8529.9020.
Correta a classificação fiscal para a importação de Display de Cristal Líquido (LCD) no código NCM 8529.9020 (Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28. de aparelhos das posições 85.27 ou 85.28), quando os produtos importados se destinam exclusiva ou principalmente aos aparelhos da posição 85.28. No caso, além de o produto não se tratar de mero dispositivo de cristal líquido, mas de um módulo integrado também por outros componentes, ele tem destinação específica aos monitores da posição 8528, conforme demonstra o Laudo técnico, o que desloca a sua classificação para a posição 8529 ("Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28"), que é a mais específica.
EXCLUSÃO DE PENALIDADES E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 100, DO CTN. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Pela categorização dada pelos incisos do art. 100 do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são tratadas no seu inciso II, e somente podem ser consideradas normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia normativa, o que não é o caso de Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes, pelos Colegiados do CARF ou pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. As Soluções de Consulta vinculam a própria consulente, o que não ocorreu no caso em questão, não se aplicando ao presente caso os incisos I e III, ou o parágrafo único, do art. 100 do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17747.000493/2009-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.299 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/02/2009 a 05/03/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).
PARTE DE TV OU MONITORES. CÓDIGO NCM 8529.9020.
Correta a classificação fiscal para a importação de Display de Cristal Líquido
(LCD) no código NCM 8529.9020 (“Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28. de
aparelhos das posições 85.27 ou 85.28”), quando os produtos importados se
destinam exclusiva ou principalmente aos aparelhos da posição 85.28. No caso,
além de o produto não se tratar de mero dispositivo de cristal líquido, mas de
um módulo integrado também por outros componentes, ele tem destinação
específica aos monitores da posição 8528, conforme demonstra o Laudo
técnico, o que desloca a sua classificação para a posição 8529 ("Partes
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das
posições 85.25 a 85.28"), que é a mais específica.
EXCLUSÃO DE PENALIDADES E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO
ART. 100, DO CTN. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Pela categorização dada pelos incisos do art. 100 do CTN, as decisões dos
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são tratadas no seu
inciso II, e somente podem ser consideradas normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa, o que não é o caso de Acórdãos proferidos
pelo Conselho de Contribuintes, pelos Colegiados do CARF ou pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais. As Soluções de Consulta vinculam a própria
consulente, o que não ocorreu no caso em questão, não se aplicando ao
presente caso os incisos I e III, ou o parágrafo único, do art. 100 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17747.000493/2009-01
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.415, de 23/04/2019 (fls. 937 a 973)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.

Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração (fls. 2 a 51), lançados para exigência de
Imposto sobre a Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados-importação, Contribuição
para o PIS/PASEP-importação e COFINS-importação, acrescidos de juros de mora e de multas
por falta de recolhimento dos tributos, em função e ter a empresa submetido a despacho
aduaneiro as mercadorias por ela descritas nas Declarações de Importação (DI) relacionadas nos
Autos de infração como “Dispositivos de cristal líquido (LCD)”, classificando-as com a NCM
9013.80.10, relativa a dispositivos de cristais líquidos, tendo a Fiscalização entendido como
correta a classificação no código NCM 8529.90.20 (“Displays - partes de monitores ou de
televisores”) em razão de Laudo técnico (Unicamp) e das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH).
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa autuada interpôs Impugnação
(fls. 354 a 376 e 403 a 416) alegando, em breve síntese que: (a) apresentou Laudo técnico
elaborado pela UNICAMP, no sentido de dirimir quaisquer dúvidas sobre os produtos
importados, insistindo que a classificação específica prevalece sobre a genérica, e que a maior
especificidade deve ser analisada inicialmente ao nível de posição; (b) a posição 9013, relativa a
dispositivos de cristal líquido, é aplicável conforme aspectos técnicos analisados pela instituição
pericial; (c) a única finalidade dos dispositivos de cristal líquido é a exibição de imagens, mas os
dispositivos de cristal líquido podem ser aplicados em diversas finalidades; (d) a NCM
9013.80.10 é a classificação adequada para os dispositivos de cristal líquido, não havendo
posição mais específica; (d) a seção XVI prevê que nela não se incluem os artefatos do Capítulo
90, tendo havido equívoco na aplicação da Nota 2 da Seção XVI, pois existe decisão do

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

Conselho de Contribuintes, atual CARF, classificando os dispositivos na NCM 9013.80.10; (e)
como havia soluções de consulta prevendo a NCM 9013.80.10 para os dispositivos de cristal
líquido, essa era a classificação a ser adotada; e (f) não são cabíveis as penalidades por ter a
empresa respeitado as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas,
aplicando-se ao caso o inciso III e o parágrafo único do art. 100 do CTN, cabendo o
cancelamento dos autos de infração.
O recurso foi apresentado à DRJ em São Paulo I/SP que, proferiu o Acórdão no
16-45.821, de 17/04/2013, (fls. 595 a 601), considerando improcedente a Impugnação,
mantendo-se o lançamento, sob o entendimento de que as telas de LCD destinadas a produção de
monitores importadas pela interessada foram incorretamente classificadas no código NCM
9013.80.10, quando o correto seria 8529.90.20, pois “aos Displays de cristal líquido, aplica-se a
NCM 8529.90.20 quando forem partes de monitores ou de televisores”.
Cientificada do Acórdão da DRJ, a empresa apresentou, Recurso Voluntário (fls.
607 a 643), em que repisa os argumentos apresentados em sede de Impugnação, apresentando
mais dois laudos que corroborariam o já apresentado na peça inicial de defesa (fls. 354 a 376 e
403 a 416), acerca da classificação fiscal das mercadorias.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário por este CARF,
sendo exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.415, de 23/04/2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado, para excluir da base de cálculo do PIS -
importação e da COFINS - importação, o valor do ICMS e das próprias Contribuições; e também
negar provimento ao recurso quanto à classificação fiscal das mercadorias e quanto a aplicação
do art. 100, I e III, do CTN. Quanto à classificação, a Turma julgadora entendeu que: (a) o texto
da posição 9013 tem caráter nitidamente residual, de forma que abriga somente os “dispositivos
de cristais líquidos” que não tenham outra posição mais específica; e (b) no caso, além de o
produto não se tratar de mero dispositivo de cristal líquido, mas de um módulo integrado
também por outros componentes, ele tem destinação específica aos monitores da posição 8528,
conforme demonstra o laudo técnico, o que desloca a sua classificação para a posição 8529
(“partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições
85.25 a 85.28”), que é a mais específica.
Cientificada do Acórdão no 3402-006.415, de 23/04/2019, a empresa opôs
Embargos de Declaração (fls. 995 a 1001), suscitando vício de omissão do julgado quanto à
análise do artigo 100, inciso I, do CTN. Após análise do recurso, e compulsando o voto condutor
da decisão, não restou caracterizada a omissão, conforme as considerações tecidas no Despacho
de Embargos de 12/09/2019, às fls. 1.009 a 1.012, que rejeitou em caráter definitivo os
Embargos de Declaração opostos.

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3402-006.415, de 23/04/2019 e do Despacho que
rejeitou os embargos opostos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.023 a 1.077),
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação às
seguintes matérias: 1) Classificação fiscal de dispositivos de cristal líquido - LCD; 2) Exclusão
de juros e multa - Art. 100, I e parágrafo único, do CTN e, 3) Exclusão de juros e multa - Art.
100, III e parágrafo único, do CTN.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

Indicou como paradigmas os seguintes Acórdãos: no 303-33.326, para a matéria 1;
no 3401-003.252 e no 3101-000.415, para a matéria 2; e no 3201-002.026 e no 3401-003.107, para
a matéria 3.
Na Matéria 1 (Classificação fiscal de dispositivos de cristal líquido - LCD), no
Acordão recorrido, a Turma julgadora entendeu que, no caso, além de o produto não se tratar
de mero dispositivo de cristal líquido, mas de um módulo integrado também por outros
componentes, ele tem destinação específica aos monitores da posição 8528, conforme demonstra
o laudo técnico, o que desloca a sua classificação para a posição 8529 (“Partes reconhecíveis
como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28”), que é a
mais específica. De outro lado, no paradigma (do mesmo contribuinte), assevera-se que, no
Capítulo ou nos Capítulos 84, 85 ou 91 (exceto os artefatos das posições 84.85, 85.48 ou 90.33)
classificam-se nas respectivas posições, quaisquer que sejam as máquinas, aparelhos ou
instrumentos a que se destinem, restando evidente que a solução da lide é um típico caso de sua
aplicação, pois a mercadoria a ser classificada é um artefato da posição 90.13 ou da posição
84.73, e que, é na posição específica que devem ser classificados ‘quaisquer que sejam as
máquinas, aparelhos ou instrumentos a que se destinem’, concluindo estar incorreta a
classificação adotada pelo Fisco no código NCM 8473.30.99.
Sobre a Matéria 2 (Exclusão de juros e multa - Art. 100, I e parágrafo único, do
CTN), no Acordão recorrido, a Turma julgadora entendeu que o fundamento para afastar a
aplicação do art. 100, I do CTN, foi considerar que as soluções de consulta não são “atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas”. De outro lado, no paradigma 1
(Acórdão no 3401-003.252, que trata do mesmo Contribuinte, mercadoria, infração e tributos)
entendeu-se que a existência de “solução de consulta e decisão administrativa em contencioso
fiscal em processo da própria recorrente” seria circunstância suficiente para a aplicação do artigo
100, I, do CTN. O paradigma 2 (Acórdão no 3101-000.415) também diverge do recorrido, posto
que entendeu por afastar as multas e juros, com base no art. 100, I do CTN, por causa da
existência de solução de consulta de terceiro no qual a classificação fiscal pretendida pela
recorrente fora albergada. Logo, ambos os paradigmas divergem do Acórdão recorrido na
interpretação do artigo 100, I, do CTN.
Por fim, em relação à Matéria 3 (Exclusão de juros e multa - Art. 100, III e
parágrafo único, do CTN), no Acordão recorrido, a Turma julgadora concluiu que no caso dos
autos, sob o argumento de que o conjunto fático normativo não poderia ser considerado como
prática reiterada das autoridades administrativas, não haveria razão para se considerar como
aplicável ao caso a previsão do art. 100, III do CTN. Por seu turno, no paradigma 1 (Acórdão no
3201-002.026, referente ao mesmo Contribuinte, sendo idênticos os tributos, a acusação, a
mercadoria e os argumentos apreciados), houve resultado diferente quanto à aplicação do artigo
100, III do CTN. No caso do paradigma 2 (Acórdão no 3401-003.107), trata-se de outra
empresa, mas do mesmo tipo de mercadoria, com lançamento decorrente de reclassificação
fiscal, em relação aos mesmos tributos, sendo o fundamento utilizado a existência de soluções de
consulta de terceiros com a classificação fiscal pretendida pela recorrente, e, ainda, a existência
de diversos desembaraços aduaneiros do recorrente sem reclassificação fiscal.
Posto isto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pela 4a Câmara / 3a Seção de julgamento, de 22/04/2020 (fls. 1.229
a 1.240), exarado pelo Presidente da 4a Câmara, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

Cientificada do Despacho de Admissibilidade que deu seguimento ao recurso, a
Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões de fls. 1.249 a 1.256, requerendo que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o Acórdão
proferido pela Turma a quo, uma vez que, “mostra-se correta a reclassificação fiscal procedida
no código 8529.90.20 (de aparelhos das posições 85.27 ou 85.28) do NCM 85.29.90 (outros),
subposição residual da posição 8529 (peças reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28).
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 22/04/2020 (fls. 1.229 a 1.240), exarado pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, sendo evidente a divergência jurisprudencial, à
vista do mesmo contexto, pelo que cabe endossar os fundamentos da admissibilidade.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Do Mérito
A controvérsia tratada neste Recurso Especial diz respeito às seguintes matérias:
(1) Classificação fiscal de dispositivos de cristal líquido - LCD; (2) Exclusão de juros e multa -
Art. 100, I e parágrafo único, do CTN; e (3) Exclusão de juros e multa - Art. 100, III e parágrafo
único, do CTN.

(1) Classificação fiscal de dispositivos de cristal líquido - LCD
Como relatado nos autos, o Contribuinte importou o produto “Display de Cristal
Líquido (LCD)”, conforme DI registradas no ano de 2009 (fl. 56):
“Descrição do Importador nas DIs: "DISPOSITIVO DE CRISTAL LÍQUIDO
(LCD)PARA TV: LM170E03-TLG3 EAJ44187401"
Para dirimir a questão da especificidade, a Fiscalização solicitando Laudo pericial
a perito técnico credenciado, tendo o engenheiro emitido o Laudo LO 090205 LG, anexo B1,
informando que os produtos importados se tratariam de painéis de cristal líquido, utilizados na
montagem de monitores Desktop (fl. 133):
“O display, modelo LM171WX3 versão Al ou Cl, está customizado em nível de
Hardware especificamente para a montagem de monitores desktop de 17.1",
apresentando-se na forma de um módulo integrado, com diversos componentes
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

elétricos, eletrônicos e estruturais, dentre eles, um dispositivo de cristal liquido. (grifo
nosso)
Ainda no mesmo laudo se esclarece, à fl. 135:
“Com base nos subsídios apurados, posso afirmar que este produto se trata de um
painel de cristal liquido "LCD", customizado especificamente para ser utilizado na
montagem de monitores desktop coloridos de 17", para uso como unidade de saída de
máquinas automáticas de processamento de dados”.
A Fiscalização informa que essas peças (LCD) foram utilizadas na montagem de
aparelhos eletrônicos que possuíam monitores embutidos, entendendo por reclassificar as
mercadorias importadas (LCD) do código NCM 9013.80.10 para o 8529.90.20.
Assim, enquanto o Contribuinte entende como correta a classificação no código
NCM 9013.80.10, para o qual a alíquota do imposto de importação era, à época da importação,
zero, a Fiscalização entende que a mercadoria deveria ter sido classificada no código NCM
8529.9020 (“Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
das posições 85.25 a 85.28 ­ de aparelhos das posições 85.27 ou 85.28”, para o qual a alíquota do
imposto de importação (II) era de 12 % (doze por cento).
No Auto de Infração, a reclassificação fiscal foi assim motivada pelo Fisco:
(...) Quanto à posição 9013. da NESH, extrai-se o seguinte contexto da posição 9013,
item 1: “(...) a presente posição compreende especialmente:
1) Os dispositivos de cristais líquidos, constituídos por uma camada de cristal
liquido encerrada entre duas placas ou folhas de vidro ou de plástico, com ou
sem condutores elétricos, em pega ou recortados em formas determinadas, e que
não consistam em artefatos compreendidos mais especificamente em outras
posições da Nomenclatura...”
Quanto a nota 2 da Seção XVI:
“2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) as partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições
dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer
que seja a máquina a que se destinem;
b) quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas em uma mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artefatos da posição 85.17 como aos das posições 85.25
a 85.28, classificam-se na posição 85.17;”
Pelo que se depreende das transcrições do item 1, da posição 9013, e da alínea "b", nota
2, da Seção XVI, ambas da NESH, a classificação estaria perfeita desde que o artefato
importado não seja compreendido mais especificamente em outras posições da
Nomenclatura. Para dirimir tal questão, a da especificidade, a fiscalização pode, de
acordo com o artigo 813 do decreto 6.759/09, lançar mão de perito técnico, devidamente
credenciado, para emitir laudo pericial. Assim, convocado o engenheiro Sergio de
Campos Gomes, foi emitido o laudo LO 090205 LG, anexo B1. Desse laudo, percebe-se
pela descrição do perito que se trata de algo mais que um simples dispositivo de
cristal liquido, como declarado. Há no dispositivo um CI (Circuito Integrado),
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

modelo TL2299ML da LG Philips LCD, e diversos componentes passivos e ativos
dispostos em uma PCI (Placa de Circuito Impresso). Nos quesitos para confecção do
laudo, o perito foi instado declarar o emprego da mercadoria em análise, respondeu da
seguinte forma:
“Com base nos subsídios apurados, posso afirmar que este produto se trata de um
painel de cristal liquido "LCD", customizado especificamente para ser utilizado
na montagem de monitores desktop coloridos de 17", para uso como unidade
de saída de máquinas automáticas de processamento de dados.”
Assim, consubstanciado no laudo pericial lavrado para nosso caso em tela e valendo-me
das notas explicativas do sistema harmonizado, posso afirmar que a mercadoria
constante da DI 09/0164741-6 é parte de um monitor "desktop" de 17", isto é, trata
se de um artefato destinado principalmente a uma máquina determinada
compreendida na posição 8529. (...)” (grifo nosso)
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) foram introduzidas no
ordenamento jurídico nacional através do Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e sofrem
constantes atualizações. Trata-se de material extenso e pormenorizado, que estabelece,
detalhadamente, o alcance e conteúdo da Nomenclatura abrangida pelo SH. A base legal é a
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, promulgada pelo Decreto no 97.409/1988 (DOU de 28/12/1988).
As NESH constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta
interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à citada Convenção.
Por meio de Instruções Normativas, a RFB consolida o texto da NESH, incorporando todas as
alterações efetuadas pela Organização Mundial das Aduanas (OMA).
As NESH da posição 9013 estabelecem:
“...a presente posição compreende especialmente: 1) Os dispositivos de cristais líquidos,
constituídos por uma camada de cristal líquido encerrada entre duas placas ou folhas de
vidro ou de plástico, com ou sem condutores elétricos, em peça ou recortados em
formas determinadas, e que não consistam em artefatos compreendidos mais
especificamente em outras posições da Nomenclatura.” (grifo nosso)
As NESH posição 8528, por seu turno, dispõem:
“Entre os aparelhos da presente posição, podem citar-se: 1) Os monitores e projetores
que não incorporem um aparelho receptor de televisão. 2) Os aparelhos receptores de
televisão, incorporem ou não um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de
gravação ou de reprodução de som ou de imagens, para a visualização de sinais
(televisores). 3) Os aparelhos receptores de sinais de televisão, sem função de
visualização (como os receptores de emissões de televisão retransmitidas por
satélite).Os monitores, os projetores e os aparelhos receptores de televisão utilizam
diferentes tecnologias, como as dos tubos de raios catódicos (CRT), cristais líquidos
(LCD), dispositivos digitais de visualização por micro espelhos (DMD), diodos
orgânicos eletroluminescentes (OLED) ou o plasma, a fim de visualizar imagens. Os
monitores e projetores podem ser capazes de receber uma variedade de sinais
provenientes de diversas fontes. Contudo, se incorporarem um sintonizador de televisão,
consideram-se aparelhos receptores de televisão.
B.
OUTROS
MONITORES
QUE
NÃO
DOS
TIPOS
EXCLUSIVA
OU
PRINCIPALMENTE UTILIZADOS NUM SISTEMA AUTOMÁTICO PARA
PROCESSAMENTO DE DADOS DA POSIÇÃO 84.71 (Nova redação do título dada
pela IN RFB 1.260/12)
Este grupo compreende os monitores que são receptores ligados diretamente por cabos
coaxiais à câmera de vídeo ou ao aparelho de videocassete, nos quais tenham sido
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

suprimidos todos os circuitos de radio frequência. Apresentam-se como aparelhos de
uso profissional utilizados em centros de controle de estações de televisão ou na
televisão em circuito fechado (aeroportos, estações ferroviárias, fábricas, salas de
cirurgia, etc.). Estes aparelhos consistem essencialmente em dispositivos que permitem
criar e defletir um ponto luminoso na tela (écran), em sincronismo com os sinais da
fonte, e de um ou vários amplificadores de vídeo, que permitem variar a intensidade do
ponto luminoso. Podem, além disso, ter entradas separadas para vermelho (R), verde
(G) e azul (B) ou codificadas de acordo com qualquer norma (NTSC, SECAM, PAL,
DMAC ou outra). Para a recepção de sinais codificados, o monitor deve estar equipado
para decodificação (separação) dos sinais R, G e B. O meio normalmente utilizado para
a reconstituição da imagem é o tubo catódico para visão direta ou o projetor de três
tubos de raios catódicos, mas existem monitores que utilizam outros meios para chegar
ao mesmo objetivo (tela (écran) de cristais líquidos, difração de raios luminosos numa
película de óleo, por exemplo). Estes monitores podem ser de tubos de raios catódicos
ou de tela (écran) plana, como os de cristais líquidos (LCD), de diodos
eletroluminescentes (LED), de plasma.
C. PROJETORES
Os projetores permitem projetar numa superfície externa a imagem normalmente
recebida na tela (écran) de um receptor de televisão ou de um monitor. Estes projetores
podem basear-se na tecnologia de tubo catódico (CRT) ou de telas (écrans) planas
(por exemplo, dispositivos digitais de visualização por micro espelhos (DMD), telas
(écrans) de cristais líquidos (LCD) ou de plasma).
D. APARELHOS RECEPTORES DE TELEVISÃO
Este grupo compreende os aparelhos, concebidos ou não para incorporar um dispositivo
de visualização de vídeo ou uma tela (écran), tais como:
(...).
3) Os receptores de televisão de qualquer tipo (de cristais líquidos (LCD), plasma,
tubo catódico (CRT), etc.) utilizados nas habitações (televisores), mesmo que
incorporem um receptor de radiodifusão, um gravador de vídeo, um leitor de DVD, um
leitor gravador DVD, um receptor de emissões retransmitidas por satélite, etc. (grifo
nosso)
Destaque-se ainda:
“PARTES - Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver
as Considerações Gerais da Seção XVI), as partes dos aparelhos da presente posição
classificam-se na posição 85.29.” (grifo nosso)
A Nota 2 da Seção XVI disciplina a classificação das partes destinadas exclusiva
ou principalmente a maquinas da referida Seção, que inclui a posição 85.28:
“2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos Capítulos
84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das posições 84.84, 85.44,
85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as regras seguintes: a) as partes
que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições dos Capítulos 84 ou
85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29,
85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a máquina a que se
destinem; b) quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas
a uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas em uma mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as consideradas
na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a esta ou a estas
máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03,
85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas principalmente tanto aos artefatos
da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a 85.28, classificam-se na posição 85.17;
c) as outras partes classificam-se nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03,
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

85.22, 85.29 ou 85.38, conforme o caso, ou, não sendo possível tal classificação, nas
posições 84.87 ou 85.48”. (grifo nosso)
A posição 85.29, por sua vez, traz as partes “reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28”.
Fundamentalmente, a polêmica da classificação da tela LCD - TFT reside na
definição do alcance que deve ser dado ao texto da posição 90.13, ao citar “DISPOSITIVOS DE
CRISTAIS LÍQUIDOS QUE NÃO CONSTITUAM ARTIGOS COMPREENDIDOS MAIS
ESPECIFICAMENTE EM OUTRAS POSIÇÕES.”
As NESH determinam expressamente a classificação fiscal da mercadoria em
questão na posição 8529. Por serem partes da posição 85.28, o código NCM adequado para sua
classificação é o 8529.90.20, por aplicação direta da Regra 1 c/c Regra 6 das Regras Gerais para
interpretação do Sistema Harmonizado. A aplicação direta da Regra 1 inibe a aplicação das
demais regras.
Da RGI no 1 e Nota "l. m", da Seção XVI:
Também não socorre o Contribuinte a ressalva constante na parte inicial da Nota 2
da Seção XVI, a respeito da situação enumerada na Nota 1, alínea "m" dessa Seção ("1. A
presente Seção não compreende: (...) m) os artefatos do Capítulo 90"), vez que o que se exclui do
enquadramento na Seção XVI e no Capítulo 85 são os artefatos que possam ser classificados no
Capítulo 90, o que não é o caso.
Reitere-se que o texto da própria posição 9013 ("Dispositivos de cristais líquidos
que não constituam artigos compreendidos mais especificamente noutras posições") somente
abrigaria dispositivos de cristais líquidos que não tivessem posição mais específica em outro
capítulo e, no caso, há posição mais específica no capítulo 85, tanto em relação à destinação do
produto, como pelo fato de não se tratar de mero dispositivo de cristal líquido, mas de um
conjunto de componentes, entre eles, um dispositivo de cristal líquido. Portanto, também não se
aplica a Nota "l. m", da Seção XVI, pois o produto não é um artefato do capítulo 90.
Por fim, o argumento de que a característica de ser aplicável em diversos produtos
exclui a classificação na posição 85.29 não se sustenta, pois foi apurado no Laudo técnico que o
produto importado destina-se "especificamente para a montagem de monitores desktop de 17.1",
apresentando-se na forma de um módulo integrado, com diversos componentes elétricos,
eletrônicos e estruturais, dentre eles, um dispositivo de cristal liquido" de forma que o
enquadramento no código da NCM 8529.90.20 está em consonância com o disposto na Nota 2,
"b" da Seção XVI.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COANA no 4/2010, que afasta a
classificação na posição 90.13, por dois motivos. Primeiro (item 25 e 26), levando em
consideração a Nota Explicativa do Sistema Harmonizado no 1 da posição 90.13, a COANA
entendeu que o produto em questão excederia o alcance da posição, pois, enquanto a posição se
destina a “dispositivos de cristais líquidos, constituídos por uma camada de cristal líquido
encerrada entre duas placas ou folhas de vidro ou de plástico, com ou sem condutores elétricos,
em peça ou recortados em formas determinadas”, o produto em questão contém adicionalmente
“dispositivos eletrônicos” e “um dispositivo de retro iluminação (backlight)”.
Segundo motivo, por entender que os produtos em questão se destinariam
exclusiva ou principalmente a uma máquina determinada, qual seja, monitores da posição 85.28,
conforme as razões assentadas no item 31, a seguir reproduzido:
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

“31. Por tudo que já foi dito, se infere que, de fato, as telas em estudo são reconhecidas
como exclusiva ou principalmente destinados a monitores da posição 85.28, pelo fato de
sua função ser intimamente ligada à de um monitor, ou seja, mostrar imagens.
Certamente, tais telas podem ser utilizadas na produção de outros aparelhos,
todavia tais aparelhos possuem uma função própria específica, sendo a tela
empregada apenas de modo auxiliar com o intuito de possibilitar ou facilitar a sua
utilização. Por exemplo, a função de um telefone celular é possibilitar a comunicação, e
o uso de uma tela nesse aparelho destina-se a facilitar o acesso e a navegação às funções
do aparelho tais como agenda, discagem, etc. Um console de videogame portátil, por
sua vez, é equivalente à junção de dois equipamentos, um monitor de vídeo e um
console de vídeo game, sendo, neste caso, a tela LCD-TFT parte desse “monitor”. (grifo
nosso)
Em endosso, a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) publicou a Resolução
CAMEX no 84 de 09/12/2010, incluindo ‘Ex tarifários’ para a posição 8529.90.20 referindo-se
justamente a “Displays (telas) de Cristal Líquido (LCD)” (partes e peças destinados exclusiva ou
principalmente a aparelhos das posições 85.27 e 85.28), corroborando a interpretação acerca de
sua classificação - ainda que tal órgão não detenha competência para dirimir consultas de
classificação fiscal, conforme tabela constante na referida Resolução:
“Ex 001 - Tela de visualização, constituída de um painel de cristal líquido com matriz
ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor), circuitos eletrônicos de
controle e acionamento dos transistores, dispositivo de retroiluminação (“backlight”) e
tampas frontal e traseira - (“módulo LCD - TFT”).”
Por fim, nessa mesma linha decidiu esta Turma no Acórdão no 9303-008.252, de
19/03/2019 (processo no 12266.721968/2012-83 - da própria LG), de relatoria do Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 10/01/2007 a 09/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).
CÓDIGO NCM 8529.9020.
Correta a classificação fiscal para a importação de Display de Cristal Líquido
(LCD) no código NCM 8529.9020 (“Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28. de aparelhos das
posições 85.27 ou 85.28”), quando os produtos importados se destinam exclusiva ou
principalmente aos aparelhos da posição 85.28”. (grifo nosso)
Portanto, não há reparos a serem efetuados no Acórdão recorrido, sendo correta a
classificação adotada pelo Fisco (NCM 8529.90.20), cabendo a negativa de provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, nesta matéria.

(2) Exclusão de juros e multa - Art. 100, I e parágrafo único, do CTN e (3)
Exclusão de juros e multa - Art. 100, III e parágrafo único, do CTN
Contribuinte defende, no recurso especial, que o Auto de Infração combatido
viola dispositivos do artigo 100 do CTN, por pretender aplicar penalidades e juros quando a
empresa apenas seguiu os atos normativos emanados pela administração pública, bem como as
práticas reiteradamente observadas pela Administração Pública, classificando os dispositivos de
cristal líquido no código NCM 9013.80.10:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - nas decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - (...);
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.” (grifo nosso)
Pode ser observado do dispositivo que os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas (art. 100, I do CTN) e as práticas reiteradas observadas pelas
autoridades administrativas (art. 100, III do CTN) consistem em normas complementares das
leis, tratados e decretos.
Segundo o Contribuinte, especificamente para o presente caso, as Soluções de
Consultas que cita seriam atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, e as
práticas reiteradas estão evidenciadas especialmente nos seguintes pontos: (a) decisão
administrativa da própria recorrente confirmando a classificação fiscal utilizada; (b)
entendimentos exarados em Soluções de Consulta confirmando a classificação para “Displays de
LCD”; e (c) desembaraços aduaneiros, inclusive pelo canal vermelho, confirmando a
classificação utilizada pelo Contribuinte.
Decisões administrativas em processos julgados, relativos ao próprio recorrente,
por óbvio, não são atos normativos aplicáveis a casos distintos. Aliás, isso não ocorre nem em
decisões judiciais, que são vinculantes apenas nos casos previstos no CPC.
As Soluções de Consulta de terceiros, na época aqui tratada, também não
possuíam força normativa em relação ao recorrente, e eram proferidas por distintas
Superintendências da RFB (de caráter regional), que, muitas vezes, chegavam a conclusões
diferentes sobre um mesmo produto, sem que uma das Soluções derrogasse ou afetasse a outra,
até o advento de Solução de Divergência pelo órgão central.
Por fim, desembaraços aduaneiros efetuados por diferentes unidades da RFB, em
distintos códigos NCM, igualmente não vinculam qualquer desembaraço subsequente.
Adicione-se que é igualmente pouco relevante o pronunciamento de órgãos sem
competência para classificação de mercadorias, como a SUFRAMA e a CAMEX.
Com o advento do CECLAM, órgão colegiado nacional responsável pela
classificação de mercadorias, tende a ser reduzida a despadronização de classificação entre as
regiões fiscais, ou entre as unidades da RFB, com manifestações erga omnes, mais consistentes
que as análises feitas caso a caso, nos despachos aduaneiros.
Admitir que desembaraços aduaneiros ora em uma classificação na NCM ora em
outra estabelecem uma prática reiterada levaria ao paradoxo de perguntar-se qual seria tal prática
reiterada, a de desembaraçar a mercadoria em um ou a de desembaraçar a mercadoria em outro
código NCM. Tal prova de prática reiterada demandaria caracterização mais detalhada e
específica.
Revisitando o Acórdão 3401-003.252, em que acompanhei o relator na dispensa
de aplicação da penalidade, percebo que possivelmente o que me convenceu na ocasião foi o
cenário lá identificado, com grande conjunto de declarações e distintas descrições, o que, ainda
que mantido aquele posicionamento (ad argumentandum) confronta-se com o universo reduzido
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

de declarações nestes autos, permitindo maior conclusividade para as seis declarações de
importação aqui tratadas, com descrições que já informam, em regra, a utilização, corroborada
posteriormente por laudo técnico:
“Descrição do Importador nas DIs:
09/0243041-0, 09/0274656-6:
"DISPOSITIVO DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) PARA TV: LM170E03-TLG3
EAJ44187401"
09/0249954-2, 09/0249953-4 e 09/0277907-3:
"DISPOSITIVO DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) PARA TV: LM171WX3-TLC1
EAJ52959401"
09/0164741-6 - Laudo LO 090205 LG
"DISPOSITIVO DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD): LM171WX3-TLA1 EAJ38936201"
Descrição do perito credenciado:
...os equipamentos submetidos a despacho se tratam de módulos displays de cristal
liquido "LCD" TFT coloridos com matriz RGB de (1440 x 900) pontos, de 16,7 milhões
de cores com tela de 17,1"Widescreen (WXGA), configurados com CI (Circuito
Integrado), modelo TL2299ML da LG Philips LCD, e diversos de componentes
passivos e ativos dispostos em uma PCI (Placa de Circuito Impresso).
As principais características que determinam a especificidade do conjunto display
como sendo conjunto display para monitores LCO "Desktops" são o tamanho da tela,
de 17,1" Widescreen, a faixa de resolução (1440 x 900) e o circuito de controle e
sincronismo para apresentação de informações na tela incorporado ao CI TL2299ML,
fabricado pela LGPHIL1PS LCO, alem das especificações contidas no site da LG.”
(grifo nosso)
Endossamos a tese de que práticas reiteradas podem ocasionar a exclusão da
aplicação de penalidades, mas não vemos, no caso em análise, a configuração efetiva de uma
prática reiterada. Da mesma forma, estamos de acordo com a disposição da codificação tributária
que assegura que atos normativos de órgãos com competência para se manifestar sobre
classificação de forma vinculante (a RFB detém essa competência quando instada pelo
contribuinte) possuem eficácia normativa. Contudo, à época dos fatos aqui analisados a empresa
não estava albergada por Solução de Consulta, e as Soluções de Consulta de terceiros não
produziam efeitos vinculantes em relação à empresa e/ou aos equipamentos aqui tratados
especificamente.
Por derradeiro, cogitar que uma decisão em processo administrativo anterior
vincularia o subsequente equivaleria a confundir as atividades deste CARF com a do CECLAM
(esse sim um órgão que profere decisões que se alongam no tempo, inclusive a outros casos e
sujeitos). O CARF limita-se a julgar o caso concreto a ele submetido, não exercendo qualquer
força vinculante sobre caso distinto ou posterior. Nesse sentido minha declaração de voto no
Acórdão 3403-003.186.
Portanto, no caso em análise não se visualiza nenhuma das condições previstas na
codificação tributária para exclusão da penalidade, pelo que deve ser integralmente mantido o
lançamento.
Nestes termos, deve ser negado provimento ao Recurso Especial interposto, para
essas duas matérias, uma vez que as hipóteses ventiladas pelo Contribuinte não se enquadram em
nenhum dos incisos dispostos no art. 100 do CTN.

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.299 - CSRF/3a Turma
Processo no 17747.000493/2009-01

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1273
DF CARF MF
Original